Tribunal: TJMT
Processo: 1020569-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020569-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Classificação de créditos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), KARIN DE OLIVEIRA FISCHDICK 06965681799 - CNPJ: 39.517.513/0001-00 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº
1020569-22.2023.8.11.000

AGRAVANTES
: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A.

AGRAVADO
: KARIN DE OLIVEIRA FISCHDICK

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial.

Conforme entendimento do STJ no julgamento do
Tema 1051
, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.

No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de
2012 a 2015
, enquanto a recuperação judicial foi homologada em
23/02/2017
, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – Em Recuperação Judicial
-, em face da decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0007631- 64.2015.8.11.004, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC/15.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que a decisão singular merece ser reformada, sob o argumento de que o juízo singular determinou o prosseguimento do curso executório, contudo, entendeu que o crédito exequendo deverá ser submetido à Recuperação Judicial.

Sustentam que o crédito perseguido é de natureza concursal, sendo que o entendimento de que o crédito só foi constituído com o trânsito em julgado da sentença está em desacordo com a jurisprudência uníssona acerca do tema.

Alegam que o que importa para efeitos de submissão do crédito à recuperação judicial é o fato gerador que originou a demanda, ou seja, a data que o exequente entendeu que a executada não cumpriu com as obrigações para ingressar com a ação de responsabilidade civil e não a data do trânsito em julgado da sentença.

Asseveram ainda que o Grupo PDG ajuizou ação de recuperação judicial, cujo pedido se deu na data de
23/02/2017
, cujo processo se encontra em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Enfatizam também que o valor perseguido pela parte agravada deve mesmo se sujeitar ao procedimento da recuperação judicial, visto que os fatos geradores dos pedidos condenatórios se deram em momentos anteriores àquela acima indicada data do pedido de recuperação.

No mais, argumentam que a prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo, bem como a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial se mostrará plenamente eivada de nulidade, haja em conta a necessidade de se sujeitar aquele à ordem preferencial de pagamento.

Por fim, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso interposto com a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 181793153
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 184999175
, oportunidade em que a parte agravada alega que, antes da consolidação do crédito, que se operou pela sentença, não era possível dizer se a agravada teria direito aos ressarcimentos ou mesmo à indenização por descumprimento de clausula contratual, o que restou reconhecido e consolidado apenas com a sentença de mérito.

Afirma que o crédito perseguido pela agravada tem natureza extraconcursal, razão pela qual não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, razão pela qual defende o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 185244686
, opinando pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de que os créditos advindos dos honorários advocatícios devem ser considerados como crédito extra-concursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Em suma, na origem cuida-se de decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
em ação de indenização por danos materiais e morais, cujos créditos foram constituídos com sentença transitada em julgado após a homologação do plano de recuperação, que no entender dos exequentes/agravados, trata-se de créditos extraconcursais, portanto, não sujeitos à recuperação judicial.

Por outro lado, as executadas/agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença defendendo que os créditos perseguidos estão sujeitos à recuperação judicial, sob o argumento de que o fato gerador do crédito se deu anteriormente à homologação do plano.

Ao apreciar a questão em tela, a juíza singular
rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença
, determinando intimação dos exequentes se têm o interesse no prosseguimento do feito, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Pa
ra melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da Juíza de Direito Olinda de Quadros Altomare:

Vistos, etc.

"
Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Karin de Oliveira Fischdick em desfavor do Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Outro.

A parte executada, devidamente intimada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme id n. 54168314.

A parte autora manifestou-se a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença em id n. 108562637.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Karin de Oliveira Fischdick
em desfavor do
Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Outro.

Analisando detidamente os autos verifica-se que a parte executada, pugnou a sujeição do crédito perseguido ao Processo de Recuperação, alegando que não pode sofrer qualquer tipo de penhora (ATOS DE EXECUÇÃO) em seu patrimônio fora do juízo universal, sob pena de frustrar o plano de recuperação em andamento.

No entanto, não há que se falar em sujeição do crédito ao processo de recuperação, pois os créditos constantes nos autos se tratam de extraconcursais, vez que foi constituído após a homologação do plano de recuperação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não pode integrar o plano
, pois viola a literalidade da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e desprovido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1814137/RS, RELATORA MINISTRA NANCYANDRIGHI, Publicação no DJe/STJ nº 2881 de 01/04/2020)

Sendo assim, sem maiores delongas,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil.

No mais,
intime-se
a parte autora para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, informar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo,
voltem-me
os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Olinda de Quadros Altomare

Juíza de Direito "

Conforme se denota, no entender da juíza singular,
trata-se de créditos extraconcursais, portanto, não sujeitos à recuperação judicial.

Na hipótese, tanto a decisão singular quando o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça defendeu que em se tratando de honorários advocatícios o crédito é extraconcursal, o que também concordo, principalmente aqueles honorários advocatícios fixados com o provimento jurisdicional após o pedido de recuperação judicial, ainda que o débito seja anterior.

Todavia, no caso em discussão, o que se pretende receber no cumprimento de sentença é
indenização por danos materiais e morais
, cujos créditos foram constituídos com sentença transitada em julgado.

Não é de se olvidar que com o advento do
Tema Repetitivo 1.051 do STJ
, foi firmada a tese de que, para
o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5
. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) – SEGUNDA SEÇÃO -

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgamento: 09/12/2020 – djE: 17/12/202020).
Grifei
.

Ainda, é importante transcrever o seguinte trecho do recurso repetitivo relativo à indenização:

“(...)
Na responsabilidade civil contratual
, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar.
Na responsabilidade jurídica extracontratual
, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso.

De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados
.

Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência (...)”.
Grifei.

No caso em comento, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de
2012 a 2015
, enquanto a recuperação judicial foi homologada em
23/02/2017
, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.

Confira outros julgados sobre tema idêntico do STJ, anteriores ao recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (...)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'DEMANDA ILÍQUIDA
'. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. (...)

No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso
. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por 'demanda ilíquida', pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4.
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial
. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. FATO ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo o fato gerador anterior ao pedido de recuperação o crédito será concursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.805.727/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior.3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(STJ - AgInt no REsp 1.793.713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2019, DJe 15/4/2019).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o crédito como concursal, portanto, sujeito à recuperação judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023